Tribunal: TJBA
Processo: 8003166-78.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003166-78.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANTONIO MAGNO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. ASTREINTES FIXADAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADA EXCESSIVIDADE DA MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

O relatório médico constante dos autos evidencia quadro clínico grave, com suspeita de acidente vascular cerebral (AVC) e broncopneumonia, demonstrando risco concreto de agravamento irreversível do estado de saúde do paciente, inclusive com possibilidade de óbito ou comprometimento neurológico permanente.

A tutela provisória deferida observa os requisitos do art. 300 do CPC, diante da presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, em consonância com a proteção constitucional ao direito à saúde e à vida.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e finalidade instrumental, destinando-se a assegurar a efetividade das decisões judiciais, especialmente em demandas relacionadas ao direito fundamental à saúde.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo nº 98, admite a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública em demandas voltadas ao fornecimento de tratamento médico, independentemente da demonstração de resistência prévia ao cumprimento da ordem judicial.

O valor da multa diária fixado em R$ 5.000,00 não se mostra manifestamente exorbitante ou desarrazoado diante da gravidade do quadro clínico e da urgência da medida necessária à preservação da vida e da integridade física do paciente.

A possibilidade de revisão futura das astreintes pelo Juízo de origem, inclusive de ofício, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, afasta a necessidade de intervenção da instância revisora neste momento processual.

O ente Agravante não comprovou efetivo risco de grave lesão às finanças públicas, limitando-se a alegações genéricas insuficientes para justificar a reforma da decisão agravada.

Recurso não provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8003166-78.2026.8.05.0000
em que figuram, como

Agravante - ESTADO DA BAHIA

e, como
Agravad
o
- ANTONIO MAGNO DE OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA

R